Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 235 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.
2. O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito de no 0706299-70.2020.8.07.0004, sob o fundamento de existência de prevenção do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, “uma vez que houve a distribuição de dois outros processos naquele juízo (no 0705261-23 e no 0705344-39) envolvendo as mesmas partes e o mesmo delito”.
3. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que não é caso de distribuição por dependência, haja vista que não se trata de crime continuado, mas de habitualidade delitiva. Consigna que não há conexão probatória, pois, as provas ou circunstâncias elementares da presente infração não influenciam as das infrações investigadas nos autos que tramitam no juízo suscitante, nos quais, inclusive, já constam "decisões determinando o arquivamento dos respectivos procedimentos (Súmula 235 do STJ)".
4. O feito de no 0706299-70 cuida de Termo Circunstanciado encaminhado inicialmente ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (juízo suscitado), em razão da prática do delito de uso e porte de drogas para consumo próprio. Os fatos noticiados ocorreram na Quadra 005, Panificadora Panete, Lote 07, Setor Oeste Gama/DF - CEP: 72425050, no dia 01 de agosto de 2020, às 00:30.
5. O Termo Circunstanciado atinente ao feito de no 0705261-23, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (juízo suscitante), para apuração de crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, noticia que os fatos ocorreram na EQ 05/07 BLOCO A - VIA PÚBLICA Setor Oeste Gama/DF - CEP: 72425055, no dia 22 de junho de 2020, às 17:15.
6. Já os autos de no 0705344-39, também em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (juízo suscitante), noticiam que os fatos ocorreram no dia 29 de junho de 2020, às 21h00, na Quadra 004 VIA PUBLICA Setor Oeste Gama/DF - CEP: 72425040.
7. Percebe-se, pois, que não há crime continuado na espécie (art. 71 do CP), uma vez que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos, além do requisito subjetivo (unidade de desígnios). Resta configurada, no caso, a habitualidade delitiva, que não autoriza a reunião processual.
8. Lado outro, nos feitos de no 0705261-23 e no 0705344-39 já foi determinado o arquivamento, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Portanto, ainda que fosse reconhecida a conexão, não seria possível a reunião dos processos, tendo em vista os termos do enunciado de Súmula no 235 do STJ (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”).
9. Desse modo, é competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (juízo suscitado) para processar e julgar a causa relativa a fatos noticiados no feito de no 0706299-70.2020.8.07.0004 e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
10. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, para processar e julgar o feito.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.